Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-25.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704044-25.2023.8.07.0008 RECORRENTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO RECORRIDO: LIEGE LEMOS DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA IMOTIVADA. CONSEQUÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. LACUNA. INTERPRETAÇÃO. BOA-FÉ. ANALOGIA. PAGAMENTO. INDEVIDO. RESOLUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 238 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé, conforme art. 113 do Código Civil. 2. Na ausência de previsão expressa sobre a consequência do encerramento sem motivo do contrato promovido por uma das partes, o suprimento mais adequado à hipótese é a aplicação, por analogia, da consequência, expressamente prevista no contrato, que recai sobre a outra parte caso ela encerre o vínculo sem motivo justo. 3. Não são devidos valores adicionais por êxito na demanda se o contrato de prestação de serviços advocatícios foi encerrado por renúncia imotivada dos advogados, não há previsão no contrato sobre a obrigação do pagamento adicional calculado sobre o êxito e os profissionais foram remunerados de forma adiantada pelos serviços prestados. 4. Se não há comprovação de que a renúncia dos poderes ocorreu por culpa da cliente, incide na hipótese a previsão da primeira parte do art. 248 do Código Civil, resolvendo-se a obrigação. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22 e 24, §§ 1o, 5o e 6o, ambos da Lei 8.906/94, sustentando que o acórdão combatido, ao reformar a sentença de primeiro grau, baseou-se em premissa equivocada ao aplicar dispositivos do Código Civil ao caso concreto, ignorando a aplicação da legislação específica que regulamenta as relações entre advogado e cliente. Afirma que o entendimento “do Tribunal de que não haveria previsão de pagamento dos honorários em caso de renúncia dos advogados é incompatível com o que dispõe o Estatuto da Advocacia, que é claro ao assegurar o direito ao recebimento dos honorários nos termos do contrato firmado, independentemente do motivo da rescisão contratual.”; b) artigos 326 e 341, ambos do CPC e 16 do Código de Ética da OAB, asseverando que o pedido subsidiário formulado na peça exordial é totalmente adequado e legítimo, além de ser diretamente coligado com as normas da Lei 8.906/94. Destaca que o motivo da renúncia é irrelevante e inadequado para afastar a obrigação da ré/recorrida de remunerar os advogados pelos serviços que resultaram em seu êxito integral; c) artigo 85, §11, do CPC, buscando a reforma do acórdão recorrido, para que seja declarada a inversão do ônus sucumbencial, sem qualquer majoração dos honorários advocatícios. Pontua acerca da inobservância ao Tema 1059 do STJ. Nos aspectos supramencionados, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 22 e 24, §§ 1o, 5o e 6o, ambos da Lei 8.906/94, 85, §11, 326 e 341, todos do CPC e 16 do Código de Ética da OAB e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que (ID 63438857): (...) O acórdão construiu fundamento teórico para concluir, de maneira clara e inequívoca, que não são devidos valores adicionais por êxito na demanda, seja por ter sido o contrato de prestação de serviços advocatícios encerrado por renúncia imotivada dos advogados, seja por inexistir previsão contratual sobre a obrigação do pagamento adicional calculado sobre o êxito, seja por terem sido os profissionais remunerados de forma adiantada pelos serviços prestados. Assim, diferente do que quer fazer crer, afastado o fato constitutivo do direito alegado pela parte autora de recebimento dos honorários de êxito, não há que se falar em julgamento de pedido subsidiário feito no sentido de que o “juízo arbitre percentual de honorários devidos pela ré, em face aos serviços desempenhados pelos autores.”, inclusive, por terem sido os serviços efetivamente prestados pela parte autora devidamente remunerados, como dito. Transcrevo parte da fundamentação: (...) A apelante requer a reforma da sentença, afirmando que os advogados já foram remunerados pelos serviços que prestaram e que apresentaram renúncia imotivada, o que acarretou a necessidade de contratar outro advogado, de modo que a pretensão de recebimento dos honorários de êxito é incabível. Tem razão a apelante. O contrato firmado entre as partes foi juntado no ID 57645099 e prevê o seguinte: (...) Os serviços de advocacia são típica obrigação de meio e, no caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê que a prestação que cabia à cliente consiste no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) como remuneração pelos serviços prestados pelos advogados, independentemente do êxito na demanda. Em caso de vitória, a cliente teria de pagar também o adicional de 10% (dez por cento) sobre o êxito. Percebe-se, portanto, que, permanecendo o vínculo contratual, os advogados seriam remunerados diretamente pela cliente de duas formas: R$ 7.000,00 (sete mil reais) pela prestação dos serviços e, em caso de vitória, mais 10% (dez por cento) calculados sobre o êxito. A prestação dos serviços, como típica obrigação de meio, seria remunerada pelos R$ 7.000,00 (sete mil reais) iniciais, que só seriam acrescentados do adicional em caso de êxito. O contrato prevê também que a obrigação de pagamento do adicional calculado sobre o êxito persiste caso a cliente “retire o mandato” ou impeça de qualquer forma o término da causa, como na hipótese de acordo com a parte contrária. Não há, contudo, qualquer previsão quanto à subsistência da obrigação em caso de renúncia dos advogados. O Código Civil prevê o seguinte sobre a interpretação dos negócios jurídicos: (...)O contrato prevê que em caso de “retirada de mandato” a cliente permanece obrigada a adimplir o adicional calculado sobre eventual êxito na ação, mas não prevê nada sobre a renúncia exercida pelo advogado. Em atendimento à paridade, à isonomia e à boa-fé, a lacuna só pode ser suprida de forma a considerar que a renúncia imotivada do advogado acarreta a ausência da obrigação de a cliente adimplir com o adicional de 10% (dez por cento) calculado sobre o êxito da ação. É que caso a cliente de forma imotivada “retire o mandato”, i.e., encerre o vínculo contratual por sua própria vontade, terá de arcar com os valores mesmo assim, ao passo que a situação oposta (a renúncia do advogado) não é prevista no contrato. Não se pode considerar que o encerramento do vínculo quando decorrer da vontade do advogado não tenha consequência semelhante àquela com que a cliente tem de arcar caso encerre por conta própria o vínculo, pois viola a boa-fé e a isonomia suprir a lacuna do contrato de forma a favorecer apenas uma das partes. Na ausência de previsão expressa sobre a consequência do encerramento sem motivo do contrato promovido por uma das partes, o suprimento mais adequado à hipótese é a aplicação, por analogia, da consequência expressamente prevista no contrato que recai sobre a outra parte caso ela encerre o vínculo sem motivo justo. Logo, em caso de renúncia, deve ser considerado que o advogado não deve receber o adicional calculado sobre eventual êxito. É essa a consequência pelo encerramento do contrato sem culpa do devedor, que na hipótese é a cliente. Essa construção se dá de acordo com a literalidade do art. 248 do Código Civil, de modo que apenas em caso de culpa da cliente pode ser reconhecido o seu dever de arcar com valor adicional, que serão consideradas as perdas e danos previstas na parte final do dispositivo. Chega-se assim à segunda etapa na resolução da questão, que é a análise sobre a existência de culpa da cliente, ora apelante. Os apelados afirmam que a renúncia ocorreu por quebra de confiança causada pela cliente, que se negou a pagar honorários devidos em outra ação. Consta da petição inicial que os advogados foram contratados também para atuar na defesa da cliente em ação de natureza trabalhista e que embora a causa tivesse valor originário de R$ 867.770.70 (oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais e setenta centavos) conseguiram formalizar acordo em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Assim, a cliente deveria pagar honorários calculados sobre o êxito (redução do valor cobrado), mas concordou em pagá-los apenas sobre o valor do acordo formalizado. Essa situação, afirmaram os advogados, gerou a quebra de confiança e acarretou a renúncia dos poderes outorgados pela cliente para defesa na outra ação, de natureza cível, da qual decorrem os valores (honorários de êxito) cobrados neste feito. De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, os autores, ora apelados, afirmam que a quebra de confiança que acarretou a renúncia dos poderes que foram outorgados pela cliente decorre de sua recusa em pagar os honorários relativos a outra ação, de natureza trabalhista, da forma como pactuados. Acontece que não há qualquer documento nos autos relativo à ação trabalhista. Os autores não juntaram o contrato relativo aos serviços prestados naquela ação e tampouco qualquer e-mail, print de conversa ou outro meio que comprove que a cliente se recusou a pagar os honorários devidos em razão da atuação naquela demanda. A renúncia comunicada à cliente foi juntada a estes autos no ID 57645100. No documento não há qualquer indicação dos motivos da renúncia, que deve ser considerada imotivada. Intimados pelo Juízo de origem, afirmaram que não possuíam outras provas que desejavam produzir e requereram o julgamento da ação (ID 57645134). Logo, ausente comprovação de que a renúncia dos poderes outorgados pela cliente ocorreu por culpa dela, incide na hipótese a previsão da primeira parte do art. 248 do Código Civil, resolvendo-se a obrigação. Não podem os advogados cobrar da cliente valores referentes aos honorários de êxito, já que não há previsão nesse sentido no contrato e a obrigação foi resolvida, nos termos da primeira parte do art. 248 do Código Civil, em razão da renúncia apresentada por eles. Tem-se, portanto, que os serviços efetivamente prestados foram remunerados pelo pagamento dos R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que não é devido valor adicional pela cliente, tendo em vista que o vínculo foi encerrado por vontade de seus advogados, que não comprovaram que ela causou a quebra de confiança que ensejou a renúncia ao mandato. Observa-se, então, que o acórdão esgotou a matéria referente ao não cabimento dos honorários de êxito perseguidos pela parte autora, expondo as suas razões de decidir, não se verificando a premissa equivocada, omissão por falta de enfrentamento do pedido subsidiário, teses defensivas e provas acostadas aos autos, tampouco contradição por propostas inconciliáveis. Do mesmo modo, não há que se falar em contradição no que se refere à verba honorária sucumbencial. Isso porque, diferente do que quer fazer crer a parte embargante, não houve majoração da verba honorária arbitrada pelo juízo singular, mas, sim, fixação pelo Colegiado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao dar provimento do recurso e reformar a sentença, de modo que não há que se falar em afronta ao art. 85, § 11, do CPC, e ao Tema 1059 do STJ. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.538.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas.” (AgInt no AREsp n. 2.610.985/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028